Tribunal: TJES
Processo: 0000475-35.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000475-35.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL CARLOS VAREJAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PELA DETRAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO EM TODOS OS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pelos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, da Lei nº 9.503/97) e desacato (art. 331 do CP), na forma do art. 69 do CP, à pena de 1 ano e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, além de 50 (cinquenta) dias-multa e suspensão do direito de dirigir.

A defesa alegou preliminar de nulidade processual, bem como, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a exclusão da agravante da reincidência, alteração do regime prisional em virtude da detração penal, e realização de diligência adicional junto ao CIODES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a existência de nulidade processual por juntada indevida de documentos e alegada ausência do réu na fase instrutória;

(ii) aferir a suficiência probatória para a condenação;

(iii) examinar a validade do reconhecimento da reincidência e sua repercussão na dosimetria da pena;

(iv) analisar o cabimento da detração penal para modificação do regime inicial;

(v) avaliar a possibilidade de reabertura da instrução para diligência extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminares

A alegação de nulidade por juntada de documentos estranhos aos autos é afastada, pois tais documentos foram desentranhados por determinação expressa da magistrada, não havendo vício processual remanescente.

A tese de nulidade pela suposta alegação de ausência do réu na instrução também é rejeitada, visto que consta nos autos a participação do acusado nos atos instrutórios, inclusive em seu interrogatório judicial.

B. Mérito

A condenação fundamenta-se em provas robustas e harmônicas, incluindo auto de prisão em flagrante, exame de constatação de embriaguez e depoimentos de policiais, que descreveram manobras perigosas realizadas pelo acusado sob efeito de álcool e ofensas contra os agentes, além da confissão parcial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica.

A reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado, cuja guia de execução penal foi juntada aos autos, não havendo extinção da punibilidade.

A confissão espontânea foi corretamente considerada e compensada com a reincidência apenas no crime de embriaguez ao volante, sendo inaplicável ao delito de desacato, cuja prática foi negada pelo réu.

A detração penal não justifica a alteração do regime semiaberto, que é imposto pela reincidência nos termos do art. 33, §2º, "b", do CP, sendo competência do Juízo da Execução a análise da unificação de penas e eventual modificação posterior.

A expedição de ofício ao CIODES, requerida após o encerramento da instrução, é medida extemporânea, incabível nesta fase recursal, por ausência de imprescindibilidade e violação ao princípio da eventualidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000475-35.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL CARLOS VAREJAO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta

por
MICHEL CARLOS VAREJ
Ã
O DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES (Id. 10336127, parte 2, fls. 89/94), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando pela prática dos crimes de
embriaguez ao volante
(art. 306, da Lei no 9.503/97) e
desacato
(art. 331, caput, do CP), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, fixando-lhe pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção
, em regime semiaberto, além de
50 (cinquenta) dias-multa e suspensão do direito de dirigir.

A defesa suscitou preliminar de
nulidade do feito
em razão da juntada de documentos estranhos aos autos e por erros materiais e jurídicos na dosimetria da pena.

No mérito, requer a
absolvição
do réu, sob o fundamento de
insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pela exclusão da agravante da reincidência, alteração do regime inicial de cumprimento da pena com base na aplicação da detração penal, bem como, pela expedição de ofício ao CIODES para verificar registros de denúncias relativas aos fatos imputados (Id. 11231620).

Consta dos autos
que, em 19/03/2022, no Bairro Centro, em Viana/ES, o denunciado, conduzia veículo automotor sob efeito de álcool, de forma temerária, executando manobras perigosas (“cavalo de pau”), colocando em risco terceiros.

A princípio os policiais não lograram êxito em abordá-lo, entretanto, após informações dadas à polícia, o ora apelante foi localizado em uma distribuidora, onde, ao ser abordado,
proferiu ofensas
contra os agentes públicos, afirmando que eram “
safados
”, “
vagabundos
” e que não eram dignos da farda que vestiam. Em seguida, foi constatada sua embriaguez por exame técnico.

Preliminarmente
, aduz a ilustre Defesa a
existência de nulidade processual
, sustentando, de um lado, a juntada indevida de documentos estranhos à presente demanda e, de outro,
impugnando a afirmação da Magistrada
de origem quanto à suposta ausência do acusado na fase instrutória. Todavia, tais alegações não se encontram amparadas pelos elementos constantes dos autos.

Com efeito, na própria sentença recorrida, a Magistrada, determinou, de forma expressa,
o desentranhamento dos documentos reputados alheios ao feito
, afastando, assim, qualquer mácula processual quanto a esse ponto.

Além disso, também restou consignado que o réu esteve presente nos atos instrutórios, inclusive tendo sido regularmente interrogado em juízo, conforme se infere dos registros constantes do processo.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de vícios formais ou materiais que comprometam a regularidade do procedimento, razão pela qual
REJEITO

A PRELIMINAR DE NULIDADE
arguida pela Defesa.

Passo à análise do mérito.

A defesa assevera a
insuficiência de provas
para sustentar o édito condenatório.

No entanto, não há como prosperar tais alegações visto que a
materialidade e autoria
restaram amplamente demonstradas pelos documentos oficiais (auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 47300580 às fls. 7 e exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora às fls. 10 – todos Id. 10336127) e pelas demais provas orais produzidas, tanto na fase policial quanto na instrução judicial.

Na hipótese, a sentença recorrida foi proferida com detalhada análise do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, destacando-se os depoimentos dos policiais militares
Filipe Litig Batista e Alanio Carlos dos Santos,
responsáveis pela abordagem e condução do réu, os quais relataram, de forma clara e coerente, que o acusado
conduzia veículo automotor sob evidente estado de embriaguez
, realizando manobras perigosas em via pública, inclusive “cavalo de pau”, com risco concreto a terceiros.

Ressaltaram ainda que, no momento da abordagem, o apelante ofereceu resistência e
proferiu ofensas
a eles
(Id 10336127 – AP PARTE 2, fls 63, Link)
.

É certo que o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece plena eficácia probatória às declarações de policiais, prestadas em juízo, desde que ausente má-fé ou contradição, como no presente caso:

“(...)"a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova(....) "

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Além disso, a
confissão parcial do réu
(que admitiu ingestão de bebida alcoólica e condução do veículo), corrobora os demais elementos de prova constantes nos autos, como o exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (Id 10336127 – VOL 001 A PARTE 1, fls 10).

Nesse contexto, havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes descritos na denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade do acusado, a manutenção da condenação é de rigor.

Avançando
, a Defesa sustenta que a agravante da reincidência foi indevidamente reconhecida, por estar fundada em condenação anterior supostamente atingida pela prescrição. Alega, também, haver contradição na fundamentação da sentença quanto à compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Todavia, tais alegações não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos.

Em primeiro lugar, no que se refere ao reconhecimento da reincidência, observa-se que o juízo sentenciante utilizou como fundamento
condenação penal transitada em julgado nos autos do processo nº 0001832-23.2010.8.08.0001
, em que o réu foi condenado como incurso nas penas do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida).

Tal condenação, devidamente comprovada nos autos mediante a juntada da respectiva
guia de execução penal
, é apta a configurar a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP, não havendo qualquer notícia de sua anulação ou extinção de punibilidade.

Com relação à suposta
contradição na dosimetria da pena
, registro que, a sentença de primeiro grau, ao proceder à fixação da pena, reconheceu a atenuante da confissão espontânea exclusivamente em relação ao
delito de embriaguez ao volante
(art. 306 da Lei 9.503/97), tendo expressamente compensado essa atenuante com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Entretanto, em relação ao
crime de desacato
(art. 331 do Código Penal), a magistrada não reconheceu a circunstância atenuante da confissão, uma vez que o réu, em seu interrogatório, negou a prática dessa conduta típica.

Desse modo, a majoração da pena no segundo crime com base na reincidência mostra-se juridicamente adequada, sem qualquer vício de fundamentação ou violação ao princípio da individualização da pena. Além disso, a própria sentença é clara ao distinguir os delitos quanto à incidência das circunstâncias legais, o que afasta a tese defensiva de contradição ou de fundamentação “suicida”.

Indo adiante,
postula, a defesa, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena com base na detração penal, alegando que o período de prisão cautelar – correspondente ao período de 19 de março de 2022 a 19 de agosto de 2022 – excede metade da pena imposta.

Contudo, nos termos do art. 387, §2º, do CPP
1
, a detração só autoriza modificação do regime quando houver impacto direto no início da execução, o que não se verifica no caso, em razão da reincidência do réu, que impõe o regime semiaberto (art. 33, §2º, "b", do CP).

Ademais, a análise da detração e sua repercussão sobre o regime compete ao Juízo da Execução, especialmente diante da possibilidade de unificação de penas, nos termos dos arts. 111, parágrafo único
2
, e 118, II
3
, da Lei nº 7.210/84.

Por fim, a pretensão de diligência extemporânea (ofício ao CIODES) esbarra no
princípio da eventualidade
e na
preclusão
, uma vez que a instrução foi encerrada regularmente, com a ciência da defesa. Inclusive, tal diligência
não se revela imprescindível nem hábil a modificar o resultado do julgamento.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão na sentença, mantenho integralmente os seus fundamentos, adotando-os como razão de decidir.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________
1
A
rt. 387,
§ 2
o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

2

Art. 111,
Parágrafo único
. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

3
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.